Tribunal: TJBA
Processo: 8016387-87.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016387-87.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: GILDEMARIO LIMA SOUSA

Advogado(s)
:
NARIO JARDEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a cobrança do seguro prestamista por venda casada e determinar o recálculo das parcelas. A instituição financeira sustenta a legalidade das cláusulas contratuais, a validade da contratação do seguro e requer a reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em face da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (iii) avaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada de 18,57% ao mês mostra-se flagrantemente superior à média de mercado (5,61% a.m.), sem justificativa idônea pela instituição financeira, caracterizando abusividade nos termos do CDC e da jurisprudência do TJBA.

4. A contratação do seguro prestamista foi inserida no contrato de forma automática, sem demonstração de liberdade real de escolha pelo consumidor, o que configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I e V, do CDC e em desconformidade com o Tema 972 do STJ.

5. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadmissível a substituição por critério de proveito econômico ou fixação equitativa quando ausentes os requisitos legais para tanto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016387-87.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
GILDEMARIO LIMA SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.